Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-61.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - corte no fornecimento de energia elétrica - débito irregularmente atribuído ao consumidor - medida que, na espécie, configura abuso de direito e coação - dano moral caracterizado - valor reduzido - recurso parcialmente provido para esse fim.